Tribunal: TJDFT
Processo: 0008703-28.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008703-28.2017.8.07.0009 RECORRENTE: EVEREST PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: JOSE CARVALHO DE OLIVEIRA, IRACI DAS NEVES MUNIZ OLIVEIRA, CLAYTON MUNIZ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DEVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DOS VENDEDORES. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. INDENIZAÇÃO PELA DESOCUPAÇÃO DOS IMÓVEIS. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. READEQUAÇÃO. RECURSO DOS VENDEDORES. PREJUDICADO. 1. Não há que se falar em julgamento extra petita quando o magistrado, ao proferir a sentença, leva em consideração o contexto fático e probatório dos autos. 2. Considerando que ambas as partes pleiteiam a resolução dos contratos relativos à compra e venda de imóveis, resta apenas a análise da culpa pelo desfazimento dos negócios. 3. Tendo em vista que os vendedores não adimpliram com sua obrigação de outorgar a escritura de compra e venda referente a um dos lotes negociados, o que impossibilitou a realização da fusão das matrículas dos imóveis pela compradora e, consequentemente, o prosseguimento do empreendimento, evidencia-se a culpa daqueles pela resolução dos negócios. 4. A consequência da rescisão do contrato por culpa exclusiva dos vendedores é o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução das prestações efetivamente pagas pela compradora e a reintegração da posse dos bens aos vendedores. 5. Considerando que no presente caso foi estipulado no contrato o pagamento de indenização pela desocupação dos imóveis, em razão dos distratos realizados para efetuação dos negócios, a manutenção do pagamento dos alugueis pela compradora aos vendedores até a data da efetiva imissão destes na posse, revela-se medida mais adequada. 6. Diante da nova realidade processual, decorrente do parcial provimento do apelo interposto pela compradora, a readequação dos honorários advocatícios é medida que se impõe, razão pela qual resta prejudicado o recurso dos vendedores que pleiteiam a reforma da sentença para a fixação dos ônus sucumbenciais integralmente em desfavor da compradora. 7. Recurso da compradora conhecido; preliminar de julgamento extra petita rejeitada; no mérito, parcialmente provido. Recurso dos vendedores prejudicado. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112, 113, 186, 187, 422, 475, 476, e 884, todos do Código Civil, defendendo a necessidade de reestabelecer o status quo ante, com o ressarcimento integral das despesas incorridas para o cumprimento do contrato, diante da mora e da culpa pela rescisão do contrato atribuídas aos promitentes vendedores; c) artigos 85, §2o e §8o, e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a inobservância da ordem de preferência dos critérios objetivos para a fixação dos honorários de sucumbência, uma vez que não se trata de caso de aplicação da equidade, e que a sucumbência é mínima. Aponta divergência interpretativa com julgados do TJSP e da Corte Superior, em relação aos itens “b” e “c”. Em sede de contrarrazões, os recorridos postulam que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Claudio Castro Mattos, OAB/DF 39.211, Rodrigo Soares Borges, OAB/DF 33.143, Gabriela Simões de Castro Costa, OAB/DF 49.716, e Adriano do Almo Mesquita, OAB/DF 47.739. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 85, §2oe §8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Claudio Castro Mattos, OAB/DF 39.211, Rodrigo Soares Borges, OAB/DF 33.143, Gabriela Simões de Castro Costa, OAB/DF 49.716, e Adriano do Almo Mesquita, OAB/DF 47.739. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004